Tribunal: TJDFT
Processo: 0703762-09.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. SUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. REMUNERAÇÃO MENSAL ACIMA DA MÉDIA NACIONAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL OU EXTRAORDINÁRIA. ÔNUS. DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. AÇÃO REVISIONAL. REVISÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. PROVAS. CONTRATO NÃO ACOSTADO AOS AUTOS. PEDIDO LIMINAR DE JUNTADA. PROVA IMPRESCINDÍVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. EXIGÊNCIA DE PROCESSO EM CURSO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. ARTIGO 381 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal consagra que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, por meio do qual se extraem duas garantias de máximo valor para efetividade do acesso à justiça, que são (i) a assistência jurídica integral e gratuita – exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado a fim de franquear a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos – e (ii) a assistência judiciária gratuita – com a isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos.
2. No caso, os documentos acostados pela parte apelante/autora indicam condição financeira suficiente para arcar com as despesas do processo, fato que impede a concessão da gratuidade justiça, cujo amparo só pode servir àquelas partes que demonstrem sacrifício excepcional para suportar os encargos inerentes a um processo judicial.
3. O artigo 330, §2o, do Código de Processo Civil comanda que “[na]as ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito”. Nas ações revisionais, impõe-se que a exordial evidencie a controvérsia com respaldo na prova documental acompanhada, especialmente, do contrato firmado entre partes para a adequada e detida averiguação de suas cláusulas, perante às disposições de direito que devem reger o ajuste.
4. Pela dinâmica adotada pelo Código Adjetivo vigente, o incidente de exibição de documentos exige a existência de um processo em curso (artigo 396 a 400 do Código de Processo Civil), reputando-se incongruente o pedido liminar de apresentação dos documentos pela parte adversa tal como postulado na inicial, devendo se estabelecer para a obtenção dos instrumentos contratuais, para o manejo adequado da ação revisional, a produção antecipada da prova, conforme a previsão estampada no artigo 381 e seguintes do Código de Processo Civil, que possui maior amplitude e permite a produção coerente das provas necessárias à resolução da crise de direito material.
5. Recurso conhecido e desprovido